Tribunal: TJDFT
Processo: 0749242-43.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-25

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ESTADO DE NECESSIDADE. NÃO CARACTERIZADO. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIDA. MAJORANTE ART. 40, III, LAD. MANTIDA. COLABORAÇÃO. INAPLICABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O estado de necessidade, como causa de exclusão da ilicitude, não pode ser confundido com a debilidade da capacidade aquisitiva. O fato de o réu necessitar de recursos financeiros para a cirurgia de sua genitora não extirpa a ilicitude da conduta delitiva. 1.1. A criminalidade não pode ser vista como um meio idôneo de se obter recursos financeiros para salvaguardar necessidades pessoais ou mesmo de familiares, ainda que legítimas, sob pena de incentivo à prática de condutas criminosas. Tal raciocínio implicaria em verdadeira subversão da ordem jurídica.
2. Se a confissão espontânea, ainda que tardia, serviu para auxiliar a convicção do julgador, bem como colaborou para que os policiais identificassem as demais porções de drogas armazenadas no local, deve ser considerada para fins da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea d, do CP.
3. Aplica-se a causa de aumento disposta no art. 40, III, da Lei 11.343/06, quando o tráfico é realizado na rodoviária, que se enquadra na categoria local de trabalho coletivo, notadamente por se tratar de circunstância objetiva.
4. A causa de diminuição de pena em referência não pode ser confundida com a atenuante da confissão espontânea disposta no art. 65, III, d, do CP. Aquela se reserva aos casos de macrocriminalidade, enquanto esta ao mero reconhecimento dos fatos. 4.1. Para a incidência da minorante, imprescindível que o agente apresente informações relevantes na identificação dos agentes, o que não ocorreu na hipótese.
5. Apelação conhecida e parcialmente provida.